Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a reconversão definitiva de suas penas restritivas de direitos em penas privativas de liberdade, com redistribuição do feito à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA). A Defensoria Pública requereu a reforma da decisão para que a reconversão fosse provisória, com realização de audiência de justificação, sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se é obrigatória a audiência de justificação antes da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, mesmo diante da ausência injustificada do sentenciado; (ii) definir se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de nova oportunidade para manifestação da defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A jurisprudência desta Corte e do STJ admite a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade quando o sentenciado, devidamente intimado por mais de uma vez, não comparece às audiências de justificação e não apresenta qualquer justificativa.
4 - A intimação do sentenciado foi realizada pessoalmente, com advertência expressa quanto às consequências da ausência injustificada, evidenciando que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5 - A conduta do sentenciado revela descaso com a execução penal, tornando ineficaz a designação de novas audiências e autorizando a reconversão com fundamento no art. 44, § 4o, do Código Penal e no art. 181 da Lei de Execução Penal.
6 - Não há ilegalidade ou nulidade na decisão agravada, que seguiu precedentes desta Corte e do STJ, os quais assentam que a ausência injustificada à audiência de justificação autoriza a conversão definitiva da pena.
7 - A competência da VEPEMA se esgota com a reconversão definitiva, passando à VEPERA a competência para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A ausência injustificada do sentenciado, devidamente intimado, às audiências de justificação autoriza a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
2 - Não há nulidade ou cerceamento de defesa quando oportunizada manifestação do apenado e de sua defesa antes da conversão da pena.
3 - A competência da VEPEMA encerra-se com a reconversão definitiva da pena, devendo o feito ser redistribuído à VEPERA para cumprimento da pena privativa de liberdade.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, arts. 118, § 2o, e 181, § 1o; Lei 11.697/2008, art. 24; Resolução 15/2015 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1832262, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 13.3.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.413.536/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 6.2.2024; STJ, HC 705.506/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 8.2.2022.